Tribunal: TJMT
Processo: 0000025-51.2012.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000025-51.2012.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BENEDITO CASTRO DE MORAIS - CPF: 207.238.301-34 (APELADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ALVAIR FIGUEIREDO BARROS - CPF: 107.694.801-44 (APELANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU DEMAIS DILIGÊNCIAS – ÁREA DEVIDAMENTE DISCRIMINADA - INSTITUTOS DIFERENCIADOS ENTRE A PROPRIEDADE E DA POSSE – POSSE JUSTA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS RECONHENDO A POSSE DA ÁREA EM FAVOR DO AUTORE/APELADO – TURBAÇÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 567 DO CPC – CORRESPONDENTE AO ARTIGO 932 DO CPC/1973 - ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES AO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA -

SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há como ser provido o Agravo Retido, em ação de interdito proibitório com o intuito de que sejam realizadas perícias e/ou diligências desnecessárias, notadamente quando a área em litígio está devidamente discriminada no feito.

Mostra-se escorreita a sentença que trata de questão possessória e se alicerça tanto nos depoimentos testemunhas, quanto em prova material e sentencia no sentido de aplicar o disposto no artigo 567 do CPC, correspondente ao artigo 932 do CPC/1973, eis que demonstrado não só o domínio quanto a posse, a ameaça em relação à posse e a turbação efetivada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ALVAIR FIGUEREDO BASTOS,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado nos autos de Interdito Proibitório (Numeração Única:
25-51.2012.8.11.0053 – Código 51026
), aviado por
BENEDITO CASTRO DE MORAIS
, tornando definitiva a liminar concedida. A sentença, ainda,
CONDENOU
o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Preliminarmente, o recorrente requer o julgamento do agravo retido interposto quando a realização da audiência de instrução e julgamento, objetivando a realização da perícia nos imóveis em litígio, a fim de se verificar a efetiva utilização econômica dos imóveis.

No mérito, alega que o Magistrado sentenciante não analisou corretamente as provas dos autos, especialmente porque o Apelado não logrou êxito em demonstrar efetivamente em qual dimensão de terra exerce a posse, utilizando-a economicamente, o que justificaria a proteção possessória.

Argumenta que não há nada que demonstre a posse do recorrido sobre a faixa de terra alegada na inicial.

Assevera que “(...) o Juízo Monocrático alicerçou a sua sentença tão somente em depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia, antes da angularização processual, sendo nula de pleno direito, já que ofende claramente os princípios do contraditório e ampla defesa.

Diz que a oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento revelava-se crucial para o desenlace da demanda; e que nenhum dos depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia soube precisar a dimensão do imóvel efetivamente ocupado pelo autor.

Afirma que “(...)
No que tange ao depoimento do Sr. Jose Maria da Silva, quando indagado se ele conhecia os lotes 24 a 28, objetos dessa ação, este respondeu que “não conhecia não”, sendo que sequência dos questionamentos feitos pelo Juiz de Piso este respondeu que sim, contudo questionado se sabia quantos lotes eram englobados pela posse do autor, o mesmo não soube explicar”; que esta testemunha quando ouvida em Juízo afirmou: “Eu simplesmente, não fiquei sabendo de nada. Apenas ele me pediu para eu vir falar por ele o que eu sabia”; que “(...) Já a terceira testemunha, o Senhor Antonio Pereira de Souza, alegou que trabalha com o autor em regime de parceria, tendo claramente a par desta constatação, interesse no litígio”. (ID. Num. 79803140 – pág. 44)

Salienta que “(...) em decorrência da ausência de provas do autor quando a alegada posse do autor sobre os lotes em questão, seria o de prestigiar-se o direito de propriedade, devidamente comprovado pelo Contrato de Compromisso de Compra e Venda de fls. 109, onde ficou devidamente assentado que a recorrente não só adquiriu onerosamente o bem, como também vinha pagando pontualmente os impostos incidentes sobre o imóvel, conforme documento de arrecadação - DAM - de fls. 110”. (ID. Num. 79803140 – pág. 45 e 46)

Diz que “(...) as fotos encartadas pelo autor em sua exordial (fls. 39/55), não são hábeis a demonstrar a utilização econômica sobre os lotes de número 24 a 28, que o Recorrido, eivado de má fé, quer ter para si, sem que tenha prestado qualquer contraprestação para isso”; que “(...) Não há sequer individualização das fotos, § 3 especificando quais lotes estariam ali representados, circunstancia que foi suscitada pela Re, sem que fosse considerada pelo magistrado de piso, na ocasião da prolação da r. sentença. Noutra banda, as supostas faturas de energia que o Autor carreou aos autos, como se comprovasse a posse prolongada no local, não demonstram similitude ao endereço dos lotes, sequer são hábeis a demonstrar a quantidade de tempo que o mesmo ali ocupa, haja vista que não trazem a cadeia dominial da unidade consumidora.

Defende que “(...) o Autor traz uma série de informações lotadas na matricula dos imóveis, nas quais não há qualquer inscrição de seu nome, demonstrando, efetivamente, QUE OS LOTES NAO LHE PERTENCE, razão pela qual a mantença da r. sentença prolatada as fls. 198/199, confere legitimidade a posseiro, com base em frágeis argumentos, sem observar os argumentos e arcabouço probatório, informado pela Ré (...)”.

Sustenta que a ação de interdito tem por objetivo entrar na posse de diversos lotes pertencentes a terceiros.

Aduz que “(...) Ficou demonstrado inclusive através de endereço juntado aos autos, que este reside na Capital do Estado de Mato Grosso, ao contrário do que afirmou em sua exordial, que reside na Chácara São Benedito, Bairro Parque Arica I, agindo o tempo todo com intuito de grilar terras alheias”. (ID. Num. 79803141 – pág. 2)

Assevera que “(...) o Recorrido pleiteia provar a posse, sob os lotes de 24 a 28, da quadra 13, do Loteamento Parque Aricá I, no município de Santo Antônio do Leverger-MT, alegando ser posseiro, há 14 (quatorze) anos e fazendo da terra produtiva e a formando ao longo do tempo. Ocorre que a má fé do Recorrido está provada as encâncaras, pois este, ao saber que a proprietária do lote 23, a Sra. Jacira Aparecida Anunciação, que fica ao lado do lote 24 da ação que se discute, ao tomar posse do seu lote também foi impedida pelo Recorrido de fazê-lo (...)”. (ID. Num. 79803141 – pág. 2)

Requer o conhecimento do agravo retido, bem como o seu provimento, para fim de anular a sentença e ordenar a realização de prova pericial, no sentido de verificar a dimensão dos lotes realmente ocupados pelo recorrido, eventual benfeitoria, atividade agropecuária.

No mérito, pede o provimento da apelação, reformando a sentença, a fim de julgar totalmente improcedente os termos da inicial, outorgando à recorrente a posse definitiva sobre o lote n. 24, Quadra 12, Loteamento Aricá, no Município de Santo Antonio do Leverger-MT.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO

Busca o Agravo Retido interposto nos autos a anulação do julgado, vez que não houve acatamento de pedido para realização da perícia nos imóveis em litígio, a fim de se verificar a efetiva utilização econômica dos imóveis, dentre outros pedidos.

Todavia, no que tange ao pedido de carência formulado pela ora Apelante, quando a realização da audiência de instrução e julgamento, asseverando que a área não havia sido discriminada de forma precisa, tenho que merece prevalecer também a decisão do Juízo “a quo”, pois houve a indicação do número dos lotes que são objeto da ação, e a localização necessária para que se saiba onde eles estão.

Portanto, não há motivo algum para anulação do feito, eis que não há necessidade de qualquer perícia ou de demarcação ou de diligência desse gênero.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo retido.

É como voto.

V O T O

Conforme relatado, o objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado nos autos de Interdito Proibitório (Numeração Única:
25-51.2012.8.11.0053 – Código 51026
), aviado por
BENEDITO CASTRO DE MORAIS
, em desfavor do ora Apelante
ALVAIR FIGUEREDO BASTOS
e, ainda,
CONDENOU
o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem. Após a detida análise dos autos, tem-se que o presente recurso não merece prosperar.

A sentença muito bem tratou a questão possessória, eis que o instituto do Interdito Proibitório exige a comprovação da posse direta ou indireta do bem, assim como o receio justo de ser molestado na sua posse, podendo o Magistrado resguardá-lo de turbação ou esbulho.

No caso, ficou demonstrado por meio de provas testemunhais que o Apelado era possuidor da área litigiosa, exercendo-a de forma justa sobre o bem quando da ocasião da turbação, tanto que ficou disposto que, desde o ano de 2000, o Autor/Apelado trabalhava na área com criação de gado, porcos e galinhas.

Também há nos autos contas de energia elétrica entre os períodos de 2009 a 2012, em nome do Sr. BENEDITO CASTRO DE MORAIS, dando conta de existência de posse sobre o imóvel.

Assim, ainda que se tenha mencionado no feito que a Apelante seja proprietária do lote n. 24, especificamente, não há prova de posse dela sobre a área, e nem há qualquer prova contundente no sentido de atribuir a posse por qualquer das testemunhas pela Apelante arroladas.

Assim, tem-se que a sentença se encontra escorreita, eis que a ação de interdito não tem como objeto precípuo a propriedade (próprio das ações petitórias), mas sim a posse, a qual restou comprovada pela parte Apelada, de modo que deve prevalecer o ato sentencial, o qual transcrevo em parte:

“(...) O interdito proibitório, como prescreve o artigo 932 do CPC, se traduz na proteção possessória adequada, essencialmente, para hipóteses de ameaça de turbação ou esbulho da posse de quem detém determinado bem, na condição de possuidor direto ou indireto, desde que presente o justo receio de que a ameaça possa se concretizar.

Deste modo, para análise do mérito do feito, se faz necessário aferir quem efetivamente detinha a posse do bem a época da alegada turbação, bem como, se esta era justa, ou seja, não decorrente de violência, clandestinidade ou precariedade (art. 1.200 do CC/02).

Com efeito, os documentos acostados aos autos por ambas as partes denotam que o autor exerce a posse da área em litígio e as provas testemunhais produzidas em audiência ajustam-se as alegações do autor, na medida em que confirmam que ele exercia a posse sobre o bem a época da turbação.

Neste sentido, verificam-se bastante concisos e coerentes os depoimentos prestados pelas testemunhas do requerente Antônio Pereira de Souza, Jose Maria da Silva e Eleonor dos Santos.

A testemunha Antonio Pereira de Souza afirmou que toma conta das terras do requerente desde o ano de 2000 e que foram eles que construíram a cerca que engloba os lotes em litígio. Relatou que o requerente sempre criou gado, porcos e galinhas na área e que nunca foi molestado por ninguém.

A testemunha Eleonor dos Santos pontuou que conhece o requerente há pelo menos 14 anos e que ele construiu benfeitorias na área desde essa época, nunca tendo sido ameaçado em sua posse. Já a testemunha Jose Maria da Silva ponderou que trabalha na região há mais de 15 anos e que nunca viu a requerida nas redondezas.

De outro lado, a despeito da testemunha Lorivaldo Nunes Gomes ter afirmado que a requerida e a proprietária do lote n. 24, a mesma testemunha afirma que ninguém nunca morou na área e que foi contratado para fazer a cerca apenas para demarcar o lote. Ademais, a própria requerida, a fl. 105 (segundo parágrafo), aduz que queria apenas cercar o imóvel para, futuramente, se mudar para o local, o que denota que a demandada não estava exercendo a posse do bem a época da turbação.

Frise-se que o depoimento da testemunha Gladys Denise Wielewski não acresce nada em favor da demandada, pois, além de vago, não traz certeza do exercício da posse por esta. O mesmo pode se dizer em relação a testemunha Odil Sergio de Souza que declarou não saber quando e, tampouco, quem construiu a cerca que envolve os lotes, confirmando apenas o que o requerente alega, ou seja, que a requerida não exercia a posse sobre o imóvel, já que afirmou em seu depoimento que enviou uma carta a requerida no ano de 2012 avisando-a que o lote estava cercado.

Portanto, conclui-se que o pedido merece o amparo judicial, pois restou demonstrado que o autor se encontrava no exercício da posse da área quando sofreu a ameaça de turbação/esbulho pela requerida”. (ID. Num. 79803140 – pág. 31 e 32)

Desse modo, estão preenchidos os requisitos legais para a procedência do pedido formulado na ação de interdito proibitório, a fim de proteger o posseiro, que exerce a posse justa do imóvel, quando da ocasião da turbação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDIMENTO ESPECIAL – ARTIGOS 561 E 567 DO CPC /15 – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DE PARTE DA ÁREA COMO RESERVA LEGAL (VEGETAÇÃO NATIVA), REGULARMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A POSSE JUSTA DO IMÓVEL E A SUA TURBAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O interdito proibitório é instrumento preventivo que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em justo receio em sofrer esbulho ou turbação (art. 567, CPC), cuja concessão da tutela inibitória requer o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. Se do conjunto probatório produzido nos autos, a autora logrou demonstrar com robustez que além de ser proprietária do imóvel sub judice, também exerce a posse justa sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprova sua averbação na matrícula imobiliária e a invasão no imóvel pelo requerido, ainda que exclusivamente por meio de depoimentos testemunhais, há que ser mantida a sentença de procedência da ação de interdito proibitório que entendeu por preenchidos os requisitos legais”. (N.U 0000349-63.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMÓVEL RURAL - PROVA DA POSSE DOS AUTORES E DA AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO - ARTIGO 567 DO CPC - REQUISITOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo o Interdito Proibitório mecanismo processual eminentemente possessório, se demonstrado pelos autores a efetiva posse sobre o imóvel assim como o justo receio da prática de turbação ou esbulho pelo réu, a Ação deve ser julgada procedente”. (N.U 0027646-54.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019)

No que tange à alegação de existência de endereço diverso no qual moraria o Apelado, convém salientar que isso, por si só, não tem o condão de desconstituir a posse, tendo em vista que a posse de determinado imóvel, não exclui, necessariamente, a posse e/ou domínio de outro bem.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021